Tribunal: TJSP
Processo: 2257097-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Licenciamento ambiental. Posto de combustíveis. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 62.973/17 e 64.512/19. Preço. Base de cálculo. Liminar. – 1. Licença de Operação. Cálculo. Área. O DE no 62.973/17 definiu o conceito de 'área integral' para cálculo do preço de licenciamento; e ao fazê-lo incluiu na definição de 'área integral do terreno' não apenas a área ocupada pelo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Licenciamento ambiental. Posto de combustíveis. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 62.973/17 e 64.512/19. Preço. Base de cálculo. Liminar. – 1. Licença de Operação. Cálculo. Área. O DE no 62.973/17 definiu o conceito de 'área integral' para cálculo do preço de licenciamento; e ao fazê-lo incluiu na definição de 'área integral do terreno' não apenas a área ocupada pelo empreendimento, mas a área toda, levando em algumas hipóteses a uma irreal elevação do preço do licenciamento que tem merecido a crítica judicial. O DE no 64.512/19 conferiu nova redação ao art. 73-C, 'caput' do DE no 8.468/76, passando a considerar como 'área integral da fonte de poluição' a área construída do empreendimento e de atividade ao ar livre. – 2. Licença de Operação. Cálculo. Coeficientes. Fator de complexidade. O DE no 62.973/17 também alterou o cálculo do valor para a expedição da Licença de Instalação (mesma utilizada para expedição e renovação da Licença de Operação) das fontes listadas nos incisos II, III, V, VI, VII, IX, XII e XIII do art. 57, elevando os coeficientes (de 70 para 100 e de 1,5 para 3,0) e o fator de complexidade (W) de algumas atividades. As modificações, mantidas no DE no 64.512/19, implicaram em aumento do preço das licenças ambientais. – 3. Liminar. A jurisprudência das Câmaras Ambientais vê erro na inclusão na base de cálculo do preço da análise de área não ligada à fonte de poluição, mas enfocando áreas grandes em que parte dela é de todo destacada da área destinada ao empreendimento; a CETESB considerará apenas a área construída e área de atividade ao ar livre, sem demonstração de que estejam dissociadas da fonte de poluição. A elevação dos coeficientes (de 70 para 100 e de 1,5 para 3,0) e eventualmente do fator de complexidade (W) é questão controvertida, induz meditação e será oportunamente analisada. Ausentes os requisitos autorizadores, a denegação da liminar era mesmo medida de rigor. Inteligência do art. 7o, III da LF no 12.016/09. – Liminar indeferida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000940685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257097-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AUTO
POSTO IACRI LTDA, é agravado CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos, vencido o Des. Nogueira Diefenthaler
que declarará o voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 18 de novembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no AI-7.107/20
Agravo no 2257097-42.2020 1? C?mara Reservada ao Meio Ambiente
Agte: Auto Posto Iacri Ltda
Agdo: Companhia Ambiental do Estado de S?o Paulo CETESB
Origem: 12? Vara Faz P?blica (Capital) Proc. no 1052196-67.2020
Juiz: Adriano Marcos Laroca

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Licenciamento
ambiental. Posto de combustíveis. LE no 997/76. DE
no 8.468/79, 62.973/17 e 64.512/19. Preço. Base de
cálculo. Liminar.
1. Licença de Operação. Cálculo.
Área. O DE no 62.973/17 definiu o conceito de 'área
integral' para cálculo do preço de licenciamento; e ao
fazê-lo incluiu na definição de 'área integral do
terreno'
não
apenas
a
área
ocupada
pelo
empreendimento, mas a área toda, levando em
algumas hipóteses a uma irreal elevação do preço do
licenciamento que tem merecido a crítica judicial. O
DE no 64.512/19 conferiu nova redação ao art. 73-C,
'caput' do DE no 8.468/76, passando a considerar
como 'área integral da fonte de poluição' a área
construída do empreendimento e de atividade ao ar
livre.

2.
Licença
de
Operação.
Cálculo.
Coeficientes. Fator de complexidade. O DE no
62.973/17 também alterou o cálculo do valor para a
expedição da Licença de Instalação (mesma utilizada
para expedição e renovação da Licença de Operação)
das fontes listadas nos incisos II, III, V, VI, VII, IX, XII
e XIII do art. 57, elevando os coeficientes (de 70 para
100 e de 1,5 para 3,0) e o fator de complexidade (W)
de algumas atividades. As modificações, mantidas
no DE no 64.512/19, implicaram em aumento do preço
das
licenças
ambientais.

3.
Liminar.
A
jurisprudência das Câmaras Ambientais vê erro na
inclusão na base de cálculo do preço da análise de
área não ligada à fonte de poluição, mas enfocando
áreas grandes em que parte dela é de todo destacada
da área destinada ao empreendimento; a CETESB
considerará apenas a área construída e área de
atividade ao ar livre, sem demonstração de que
estejam dissociadas da fonte de poluição. A elevação
dos coeficientes (de 70 para 100 e de 1,5 para 3,0) e
eventualmente do fator de complexidade (W) é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questão controvertida, induz meditação e será
oportunamente analisada. Ausentes os requisitos
autorizadores, a denegação da liminar era mesmo
medida de rigor. Inteligência do art. 7o, III da LF no
12.016/09. Liminar indeferida. Agravo desprovido.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 29, aqui fls. 44 que indeferiu a liminar requerida pela imperante para
suspender a aplicação do DE no 64.512/19 no que diz respeito ao cálculo do
valor cobrado para renovação da Licença de Operação pela CETESB. A
agravante alega que o DE no 62.973/2017, atual DE no 64.512/2019, alterou
as fórmulas de cálculo para expedição de licenças ambientais, bem como
documentos, autorizações e pareceres técnicos a serem emitidos pela
CETESB, dando nova definição à "área integral de fonte de poluição", o que
refletiu na base de cálculo dos preços; ao considerar como base de cálculo a
área do terreno ocupado pelo empreendimento e de edificação não ocupada
pela atividade licenciada, ou seja, aquela área que não é fonte de poluição, o
decreto extrapolou os limites previstos no art. 5o, §1o, da LE no 997/76,
aumentando de forma desarrazoada e desproporcional o preço das licença
ambientais para o montante de R$-13.238,17; cita precedentes. Pede o
provimento do agravo.
É o relatório.
2.
Cuidam-se
os
autos
de
ação
mandamental
impetrada pelo AUTO POSTO IACRI LTDA em face DIRETOR PRESIDENTE DA
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO; a impetrante, pessoa
jurídica atuante no ramo de combustíveis para veículos automotores, alega
que necessita renovar a Licença de Operação que expira em 15-1-2021 (fls.
25/27, aqui fls. 40/42), porém o valor exigido pela CETESB R$-13.238,17 (fls.
24, aqui fls. 49), calculado nos termos do DE no 64.512/19, é abusivo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretende seja determinado à impetrada que se abstenha de aplicar o referido
decreto para a renovação da licença ambiental em apreço (fls. 1/17, aqui fls.
16/32). A liminar foi indeferida (fls. 29, aqui fls. 44); contra essa decisão vem
o agravo.
3.
Licença de Operação. Cálculo. Área. O DE no
62.973/17 definiu o conceito de 'área integral' para cálculo do preço de
licenciamento; e ao fazê-lo incluiu na definição de 'área integral do terreno'
não apenas a área ocupada pelo empreendimento, mas a área toda, levando
em algumas hipóteses a uma irreal elevação do preço do licenciamento que
mereceu a crítica das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente. O DE no
64.512/19, por sua vez, conferiu nova redação ao art. 73-C, 'caput' do DE no
8.468/76, passando a considerar como 'área integral da fonte de poluição'
apenas a área construída do empreendimento e com atividade ao ar livre (art.
1o, IV, 'a').
4.
Licença de Operação. Cálculo. Coeficientes. Fator de
complexidade. O DE no 62.973/17 não apenas modificou a definição da 'área
integral' [ou manteve a definição anterior, mas erradamente aplicada pela
CETESB], como também alterou o cálculo do valor para a expedição da
Licença de Instalação (mesma utilizada para expedição e renovação da Licença
de Operação) das fontes listadas nos incisos II, III, V, VI, VII, IX, XII e XIII do
art. 57, elevando os coeficientes de 70 para 100 e de 1,5 para 3,0, e elevou o
fator de complexidade (W) de algumas atividades. As modificações, mantidas
no DE no 64.512/19, implicaram em aumento do preço das licenças
ambientais, conforme nota técnica do Departamento de Competitividade e
Tecnologia (DECOMTEC) da FIESP de fevereiro/2018.
5.
Liminar. A jurisprudência das Câmaras Ambientais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tem visto erro na inclusão na base de cálculo do preço de análise de área não
ligada à fonte de poluição, mas enfocando áreas grandes em que parte dela é
de todo destacada da área destinada ao empreendimento. Aqui, a CETESB
considerará apenas a área construída (1.580,15 m2) e a área de atividade ao
ar livre (2.419,85 m2), muito inferior à área total (24.000,00 m2), sem
demonstração de que a área considerada no cálculo esteja dissociada da fonte
de poluição. A elevação dos coeficientes e eventualmente do fator de
complexidade (W), por sua vez, é questão controvertida, induz meditação e
será oportunamente analisada. Tais considerações mitigam o fundamento
relevante para o pedido.
Ausentes a relevância dos fundamentos, como visto
acima, e o perigo de ineficácia da medida se concedida ao final, pois eventual
valor pago a maior poderá ser facilmente restituído, não há erro na decisão
agravada.
O voto é pelo desprovimento do agravo da
impetrante.
TORRES DE CARVALHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38786
Agravo de Instrumento no 2257097-42.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Auto Posto Iacri Ltda
Agravado: Cetesb Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
Interessado: Diretor-presidente da Compahia Ambiental do Estado de São
Paulo - Cetesb
Comarca de São Paulo
Juiz Prolator: Adriano Marcos Laroca
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA.
LICENCIAMENTO
AMBIENTAL. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02,
62.973/17 e 64.512/19. 1. Trata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
pela qual o D. Magistrado a quo negou antecipação de
tutela em mandado de segurança impetrada em face do
Senhor Presidente da CETESB, a fim de afastar a
metodologia de cálculo de que tratam os Decretos n.
62.973/2017
e
64.512/19,
para
o
licenciamento
ambiental requerido pela empresa impetrante, bem
como determinar a expedição de taxa nos termos da
legislação anterior. 2. Ao estabelecer o conceito de
“área construída do empreendimento e área ao ar livre”
para cálculo do preço de licenciamento, o DE no
64.512/2019 incluiu na definição de 'área integral da
fonte de poluição' não apenas a área ocupada pelo
empreendimento, mas determinou o cômputo daquelas
que não são afetadas à atividade, implicando no caso
presente
à
elevação
exorbitante
do
preço
do
licenciamento, contudo deve ser considerada como
'área integral' apenas a área interna e externa
efetivamente
ocupada
pelo
empreendimento
ou
atividade, conforme o sistema anterior. Questões
preliminares de ilegitimidade passiva e de inadequação
da via eleita afastadas. Mantença da r. sentença.
Recurso desprovido.
Vistos, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Adotado o relatório do voto do v. acórdão de
fls. 50/54, ouso discordar das conclusões do douto relator o
Desembargador Torres de Carvalho pelos motivos que abaixo
passo a expor.
Deveras, o Decreto Estadual no 62.973/17 ao
regulamentar a Lei estadual no 997/76, definiu, em seu art. 4o1,
área integral de fonte de poluição, e passou a considerar a área
de edificação não ocupada pela atividade licenciada, ou seja,
aquela que não é fonte de poluição, como base de cálculo,
extrapolando, assim, o art. 5o, §1o da Lei Estadual no 997/76:
Artigo 5°: A instalação, a construção ou a ampliação, bem como a
operação ou o funcionamento das fontes de poluição que forem
enumeradas no Regulamento desta lei, ficam sujeitos à prévia
autorização do órgão estadual de controle da poluição do meio-
ambiente, mediante expedição, quando for o caso, de Licença
Ambiental Prévia (LAP), de Licença Ambiental de Instalação (LAI) e/ou
de Licença Ambiental de Operação (LAO). § 1o: Para os fins do
disposto neste artigo, considera-se "fonte de poluição" qualquer
atividade, sistema, processo, operação, maquinária, equipamento ou
dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei, que
cause ou possa causar poluição ambiental através da emissão de
poluentes.
Da mesma forma, o Decreto no 64.512/2019
1 DE 62.973/17, Artigo 4o - São consideradas fontes de poluição todas as obras, atividades,
instalações, empreendimentos, processos, dispositivos, móveis ou imóveis, ou meios de
transportes que, direta ou indiretamente, causem ou possa causar poluição ao meio ambiente.
Parágrafo Único - Para efeito da aplicação deste artigo, entende-se como fontes móveis todos
os veículos automotores, embarcações e assemelhados, e como fontes estacionárias, todas as
demais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extrapolou o quanto determinado pela lei que regulamenta ao
estabelecer área maior do que aquela destinada ao
empreendimento, considerando-a como “área construída do
empreendimento e atividade ao ar livre”.
Ainda que se argua a questão aqui posta sob o
lume do Decreto Estadual no 64.512/2019 que altera o texto
anterior, qual seja o Decreto estadual no 62.973/2017, o fato é
que a composição do valor ao qual corresponde a cobrança é
feita mediante a adoção de um critério técnico denominado fator
“W”.
Esse fator por sua vez inclui na estipulação do
quantum não apenas a área fundamental do exercício da
atividade potencialmente poluidora mas, os espaços externos
à atividade, ou as funções da cadeia produtiva sem exclusão,
por exemplo, do armazenamento de material inerte. Em assim
sendo, o valor exigido agrega parte de área e atividades que
não guardam correlação com a figura conceitual da potencial
fonte de poluição que é a base legal sobre a qual a cobrança se
constitui.
Ademais, há de se ressaltar que o referido
decreto estadual inovou ao disciplinar novo procedimento para
cálculo dos preços das licenças ambientais, aumentando
consideravelmente, e de forma desarrazoada, o preço das
licenças ambientais, implicando, em alguns casos, aumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais de 400% dos valores em relação à licença anteriormente
concedida o que implica oneração exagerada para a apelada.
Indubitável, no caso concreto, o desrespeito à proporcionalidade
e à razoabilidade dos novos valores, a caracterizar a
abusividade bem como a ilegalidade alegada nesta ação
mandamental. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado:
MEIO AMBIENTE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A
DIRETORIA DA "CETESB". ORDEM CONCEDIDA PELO MM. JUÍZO DE
ORIGEM. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA PAULISTA. PRETENSÃO RECURSAL DESACOLHIDA.
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
BASEADA NO DECRETO ESTADUAL N° 62.973/2017. ATO NORMATIVO QUE
CONFERE MAIOR AMPLITUDE E EXTRAPOLA O CONCEITO DE "FONTE DE
POLUIÇÃO" PREVISTA NA LEI N° 997/76. MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL
DO VALOR DO TRIBUTO. DETERMINAÇÃO PARA QUE A AUTORIDADE
COATORA SE ABSTENHA DE APLICAR NORMA IMPUGNADA COMO
PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO PREÇO DA LICENÇA AMBIENTAL.
PRECEDENTES DESTA CÂMARA SOBRE A MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. (autos de processo n. 1034182-06.2018.8.26.0053;
julgado pela 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do TJSP; no dia
15.01.2019; Des. Rel. Paulo Alcides Amaral Salles)
Vale ressaltar também relevante excerto proferido quando do julgamento do feito n.
1020723-34.2018.8.26.0053 (09.05.2019; registrado sob o n.
20190000377636): “Desta forma, o Decreto no 62.973/2017
traz definição absolutamente diferente da lei, extrapolando seus
limites de ato regulamentador. Em momento algum, a lei
menciona 'fonte de poluição' como sinônimo da área integral do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóvel onde ela se encontra. Não se pode aceitar, salvo se nova
lei for editada, a área total do imóvel para o cálculo dos valores
solicitados como taxa de licenciamento, o que imporia sua ilegal
majoração”.
Desta feita, a meu ver, existe suficiente
probabilidade do direito ante a ilegalidade do aumento.
Some-se o fato de que a não concessão da
licença ambiental pelo não pagamento da taxa, pode impedir a
atividade e prejudicar seriamente a sobrevivência da fonte de
empregos e arrecadação.
Assim, é o caso de se conceder a antecipação
da tutela mandamental requerida.
Por
estes
motivos,
ouso
divergir
do
posicionamento externado pela relatoria.
Diante do exposto, voto no sentido do
provimento recursal a fim de deferir a antecipação de tutela
mandamental para afastar a aplicação dos decretos 62.973/17 e
64.512/19.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
13419501
6
10
Declarações de
Votos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
1359C5F3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2257097-42.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.